Tribunal: TJDFT
Processo: 0012054-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0012054-21.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO GM S.A., ora embargante/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em embargos à execução fiscal proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora embargado/apelado, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos à execução opostos por BANCO GMAC S/A em face do DISTRITO FEDERAL. Aduz a Embargante, quanto à execução fiscal n. 132924-4/13, que o suposto débito, relativo à multa imposta pelo PROCON, já havia sido pago pela Executada; que consta do processo administrativo que a consumidora Dalva de Souza Silva promoveu reclamação visando à devolução de tarifas de emissão de boleto pagas e o cancelamento das vincendas, referentes ao contrato de financiamento mantido com a Embargante; que, apesar da legalidade da cobrança, concordou com a devolução e procedeu ao depósito da quantia de R$ 76,26, em 22.07.2009; que, apesar da devolução efetuada pela Embargante, a consumidora compareceu ao PROCON, informando que não havia sido ressarcida, e, em razão desta informação, a Embargante foi sancionada com pena de multa no importe de R$ 11.000,00 acrescida de 40% em virtude das circunstâncias agravantes; que a Embargante apresentou justificativa e comprovou a devolução das tarifas, o que ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa; que caso não seja o entendimento deste Juízo, que a multa aplicada deve ser ao menos reduzida ao patamar mínimo previsto no Código de Defesa do Consumidor; que, quanto à execução fiscal n. 223493-2/11, a Embargante é parte ilegítima para responder pela multa aplicada pelo referido órgão; que ao invés de constar o nome da empresa Reclamada, Banco GE Capital S.A, constou o nome da Embargante, Banco General Motors S.A; que, com relação à Execução Fiscal n. 25641-5/07, os débitos constantes dos processos administrativos serão objeto de ação anulatória, assim que o executado dispuser de toda a documentação, devendo a presente execução ser desapensada dos demais feitos; que os créditos de IPVA relativos aos anos de 2002 a 2008 estão prescritos; que a Embargante não pode ser cobrada por débitos de IPVA cujos veículos foram alienados pelo Embargante, tendo a comunicação de venda sido realizada no Detran; que alguns dos veículos foram objeto de furto e roubo; que alguns dos veículos tiveram seus contratos quitados e baixados, deixando de ser a instituição arrendadora proprietária formal ou detentora de direito real de garantia sobre a coisa;que, se na vigência do contrato de arrendamento mercantil essa cobrança em face da arrendadora não era admissível, com maior razão ainda não será válido o direcionamento da cobranças de IPVA para as arrendadoras após tal baixa; que não havendo propriedade não há que se cogitar da incidência de IPVA; que o art. 1o, 8 7o, Ill, da Lei distrital n.74831/1981 é inconstitucional ao estipular hipótese de responsabilidade não disposta no CTN, Recebidos os Embargos no efeito suspensivo, fl. 89. Em Impugnação, o Distrito Federal, fls. 92/98 rebateu os argumentos referentes à execução fiscal n.132924-4/13, ao argumento de que a certidão de fl. 80 nada mencionou sobre as outras execuções fiscais citadas na peça inicial dos embargos; que a tese do embargante de que a CDA deve ser desconstituída, uma vez que teria efetuado o ressarcimento é desprovida de validade jurídica, na medida em que a Lei consumerista não elenca o ressarcimento ao reclamante como uma hipótese de exclusão de responsabilidade; que a penalidade foi agravada pela reincidência. Houve Réplica às fls. 96/99. Determinado o apensamento das demais execuções ficais e determinada a manifestação do Distrito Federal. Instado, o Distrito Federal! aduziu, fls. 112/126, que o pedido de desapensamento da execução fiscal n. 25641-5/07 deve ser indeferido, ao argumento de que não constitui razão suficiente a pretensão do Embargante de impugnar tal execução por meio de ação própria; que, quanto à Execução Fiscal n. 223493-2/11, o embargado concorda com o pedido do embargante, uma vez que vez que o lançamento foi indicado em face de pessoa jurídica ilegítima; que a Embargante é contribuinte do IPVA no âmbito do Distrito Federal já que por expressa definição legal! o arrendador é o proprietário dos bens arrendados, nos termos da Lei n.6.099/74; que a alegação de que os débitos de IPVA, dos anos de 2002 a 2008 estariam prescritos, de que os veículos teriam sido vendidos, sinistrados, roubados, furtados ou estariam em locais incertos e não sabidos não procede já que desprovida de qualquer prova documental nos autos; que não é suficiente a alegação genérica sobre prescrição; que a demora na citação por conta dos mecanismos da Justiça não pode ser creditada em desfavor do Distrito Federal. Houve Réplica às fls. 131/134. Oportunizada a especificação de provas, as partes aduziram que não tinham mais provas a produzir, fls. 137 e 139. É O RELATÓRIO. DECIDO. A teor do art. 17, parágrafo único, da Lei 6830/80, julgo antecipadamente a lide. ' Releva observar que o controle de ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário restringir-se-á à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas, não se admitindo que o Juiz se substitua ao administrador, ou seja, não é dado que invada o terreno que lei reservou aos agentes da administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade. Pois bem, com base nisso, passo à verificação da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação da multa. A multa foi aplicada em razão de terem sido cobradas da consumidora, Dalva de Souza Silva, tarifas de emissão de boleto referente a um contrato de financiamento mantido com à Embargante. A Embargante, conquanto considerasse que a cobrança era válida, procedeu à devolução do valor das tarifas de emissão de boleto pagas pela consumidora, no valor de R$ 76,26. O Distrito Federal, por seu turno, afirma que a devolução do valor não exclui a multa, o que de fato é verdade, pois a razão de ser para aplicação da multa refoge ao caráter ressarcitório, sua função é eminentemente pedagógica e aplicada após sopesadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No entanto, no caso dos autos, é possível verificar que a tarifa de emissão de boleto de fato era devida na época de sua cobrança. Sobressai do documento extraído do SITAF, fl. 141, que o fato gerador refere-se a fevereiro de 2008. Desse modo, despiciendo a juntada do contrato de financiamento, porquanto é possível inferir que ele foi firmado em data anterior a 30.04.2008, marco estabelecido, no julgamento do REsp 1.255.573/RS, processado na forma dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, para vedação da cobrança. "Verbis": "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2170-6/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNE (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2o Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 548-C do CPC: - 1o Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2o Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal! a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3o Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) Assim, tratando-se de contrato firmado na vigência da Resolução n.2.303/96, do Conselho Monetário Nacional, não há qualquer ilegalidade na cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), de modo que o ato administrativo que fixou a multa não tem amparo legal. Assim, é mister o reconhecimento da inexigibilidade da multa inscrita na certidão n. 061481132, autos do processo n. 132924-4/13 - Quanto à Execução Fiscal n. 223493-2/11, o Embargado reconhece o erro no apontamento do responsável tributário, razão pela qual merece prosperar, quanto a essa ação, o pedido de ilegitimidade passiva. O pedido de desentranhamento da execução fiscal n.25641-5/07, sob o fundamento de que os débitos serão objeto de ação anulatória, não merece acolhimento. Isso porque a discussão do crédito, objetivando a sua desconstituição, é matéria própria dos embargos à execução. Além do mais, a ação anulatória não determina por si só a suspensão da exigibilidade do crédito. Com relação ao pedido de prescrição, nada a prover, uma vez que os processos apensados e sobre os quais foi oportunizado o contraditório não se referem a IPVA. Vale observar que a existência de outros processos em curso não autoriza uma defesa genérica, sem o apontamento do número das CDAs, suas respectivas constituições e causas de suspensão e interrupção. O mesmo se diga às demais alegações relativas ao Imposto sobre Veículos Automotores. Não há referência a esses impostos nos processos apensados, além disso não houve referência ao número das CDAs e a comprovação dos fatos afirmados pela Embargante. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS para reconhecer a inexigibilidade da multa inscrita na certidão n. 061481132, autos do processo n. 132924-4/13, em razão da ilegalidade do ato administrativo que fixou a pena de multa e a ilegitimidade da Embargante quando à certidão de ajuizamento n.0004636171, autos do processo n. 223493-2/11. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente (considerando-se o valor atualizado dos débitos inscritos nas CDAs), condeno o Embargante, ao pagamento do percentual de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios e o Embargado ao percentual de 40%, que fixo em 3.000,00 (três mil reais, os quais não poderão ser compensados, consoante a nova redação do art. 85, 814, do NOCPC. Deixo de aplicar a regra do artigo 85, $ 2o e $ 3o, inciso Il do NCPC para a fixação dos honorários, por entender que o percentual mínimo previsto nos dispositivos implicaria condenação em valor absolutamente incompatível com o trabalho prestado pelas partes. Entendo que, no caso, o referido dispositivo ensejaria condenação em valor exorbitante e discrepante do trabalho realizado. Atente-se que o Distrito Federal é isento do pagamento das custas. Traslade-se cópia desta sentença aos autos da execução fiscal n. 223493-2/11, prosseguindo-se naqueles. Por conseguinte, ante o reconhecimento da ilegitimidade da Embargante quando à certidão de ajuizamento n.0004636171, autos do processo n. 223493-2/11 e a inexigibilidade da multa inscrita na certidão n. 061481132, autos do processo n. 132924-4/13, EXTINGO OS RESPECTIVOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO, nos termos dos arts. 485 e 803, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, o banco embargante/apelante narra que a execução fiscal objeto dos embargos propostos na origem foi eleito para figurar como processo-mãe de outras 307 execuções fiscais propostas em seu desfavor, as quais permaneceram suspensas durante o trâmite dos embargos, os quais estão garantidos por meio de seguro. Afirma estar sofrendo bloqueios judiciais após a prolação da sentença nos embargos à execução fiscal, o que configura excesso de penhora. Argumenta que o feito foi instruído com extensiva documentação comprobatória, mas foi julgado sem qualquer análise destes documentos por culta exclusiva da serventia, situação que viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com base nestes argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de suspender a eficácia da r. sentença, bem como para determinar o imediato desbloqueio dos valores referentes aos processos no 0039607-23.2011.8.07.0015, 0039573-48.2011.8.07.0015, 032499-69.2013.8.07.0015, 0032487-55.2013.8.07.0015, 0100827-56.2010.8.07.0015. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise preliminar, visualizo a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em análise ao teor da r. sentença recorrida, observo que o principal fundamento para o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, em relação ao Imposto sobre Veículos Automotores, foi a ausência da provas dos fatos alegados e de referências ao número das CDAs, confira-se a transcrição do seguinte trecho: “(...) O mesmo se diga às demais alegações relativas ao Imposto sobre Veículos Automotores. Não há referência a esses impostos nos processos apensados, além disso não houve referência ao número das CDAs e a comprovação dos fatos afirmados pela Embargante.” Contudo, apesar de não haver referência individualizada na petição inicial, foram apresentadas planilhas, sob IDs Num. 37218726 e 37218723, nas quais há referência expressa aos números dos processos, respectivas CDAs, e demais informações necessárias para individualização dos valores em execução fiscal referentes ao IPVA. Dessa forma, fica demonstrada a relevância da fundamentação do apelante, pois há nos autos informações que possibilitam individualizar os débitos objeto dos embargos, cuja pertinência deve ser analisada em momento oportuno. Já o perigo de dano é evidente, e decorre da prática de atos expropriatórios antes do trânsito em julgado dos embargos à execução. Nesse sentido, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à apelação. Entretanto, em relação ao pedido de desbloqueio de valores penhorados nos processos no 0039607-23.2011.8.07.0015, 0039573-48.2011.8.07.0015, 032499-69.2013.8.07.0015, 0032487-55.2013.8.07.0015, 0100827-56.2010.8.07.0015, entendo que a parte deverá manejar recurso próprio contra as decisões individuais que determinaram os alegados bloqueios de valores, em homenagem aos princípios da dialeticidade e da singularidade recursal, porquanto a r. sentença não fez menção ao prosseguimento das execuções individuais. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pela embargante/apelante apenas para conceder efeito suspensivo à apelação. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 07:39:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora